Tribunal: TJMT
Processo: 1011976-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011976-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (APELANTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELANTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), MARIA LUCI JUCOVSKI - CPF: 747.730.468-72 (APELADO), VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA - CPF: 006.679.732-22 (ADVOGADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011976-17.2019.8.11.0041

APELANTE: ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME

APELADO: MARIA LUCI JUCOVSKI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONCLUÍDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTATADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA AUTORA – MULTA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA – CABIMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL –

DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos termos dos artigos 14 e 18 do CDC, não havendo falar-se em ilegitimidade passiva.

De igual forma, descabe a alegação de litisconsórcio passivo necessário da empresa franqueada, por ter sido quem efetivamente foi contratada pela autora, tendo em vista a responsabilidade solidária com a franqueadora, sobretudo se, no caso, já houve o seu descredenciamento, ficando a apelante responsável pelos seus pacientes.

Diante da inexistência de valor recolhido a menor a título de preparo do recurso, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.

Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Assim, como no caso a autora pretende a reparação de danos em decorrência da não conclusão dos serviços odontológicos, não há falar-se em decadência.

Demonstrada a falha na prestação de serviços, consistente na não conclusão dos serviços odontológicos contratados pela autora, há de ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pela contratante.

Deve ser mantida a multa contratual em favor da autora, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusivo o contrato que estabelece prestações desiguais, sem reciprocidade de direitos, pois o pacto redigido dessa forma coloca uma das partes em vantagem exagerada em detrimento da outra, na medida em que fixa os encargos moratórios apenas em relação a uma das partes.

Não resta dúvida que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que contratou, pagou pelos serviços odontológicos (implantes dentários), teve dentes extraídos, e não houve a completa execução dos serviços, sendo certo que a falha na prestação de serviços, no caso, resultou em verdadeira violação à honra e à imagem da contratante.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA LUCI JUCOVSKI
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, tornando insubsistente qualquer espécie de débito ou multa contratual;

b) condenar a requerida a restituir os valores pagos pela parte autora a quantia de R$ 4.092,87 (quatro mil e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), pelo serviço não prestado, acrescida de multa pena contratual de 50% do valor do contrato, corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

c) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a do evento danoso (26/03/2017);

E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que constitui apenas em empresa atuante no ramo de venda e licenciamento de franquias, apoio operacional e administrativo a empresas e profissionais liberais, sendo que o contrato de prestação de serviços em discussão foi firmado entre a autora e a clínica odontológica O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO.

Defende a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação à citada clínica, tendo em vista ter sido a parte efetivamente contratada pela autora.

Argui a ocorrência de decadência, uma vez que o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo noventa dias, para hipótese de defeito no fornecimento de serviços. Contudo, no caso o contrato foi firmado em agosto/2017 e a ação protocolada apenas dois anos depois, em 25/03/2019.

No mérito, sustenta que a responsabilidade do dentista é subjetiva, em que se exige a demonstração de culpa “
latu sensu
” do profissional, o que não restou comprovada nos autos, tendo em vista a inexistência de prova acerca da falha na prestação de serviços odontológicos.

Aduz que deve ser afastada a condenação em restituição dos valores pagos, uma vez que não recebeu nenhuma quantia da autora.

Afirma que a autora não comprovou o pagamento integral do tratamento (R$ 4.500,00) em favor da clínica odontológica contratada, tendo em vista que o comprovante de pagamento relativo à entrada encontra-se em nome de terceiro.

No mais, defende a inexistência de dano moral; não aplicação da multa contratual, a qual é destinada às hipóteses de inadimplemento financeiro do contratante e não da clínica contratada; bem como requer que o termo inicial para incidência dos juros de mora relativamente à indenização por danos morais ocorra a partir da citação válida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, em razão da insuficiência do valor do preparo, ao argumento de que este somente deve ser fixado com base no valor da causa quando não houver pedido condenatório.

No mérito, refuta os argumentos do recurso e requer o seu desprovimento (ID

201277741).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante argui não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda,
ao argumento de que constitui apenas em empresa atuante no ramo de venda e licenciamento de franquias, apoio operacional e administrativo a empresas e profissionais liberais, sendo que o contrato de prestação de serviços em discussão foi firmado entre a autora e a clínica odontológica O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO.

É cediço que
a franquia constitui um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços.

Ocorre que a despeito da alegação da apelante de que não possui responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela autora por não possuir com esta relação contratual, o Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária entre todos os integrantes econômicos da cadeia de fornecimento.

Nesse contexto, insta salientar que na perspectiva consumerista, tem-se a franquia como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, até porque é o franqueador o fornecedor aparente, é ele quem expõe seu nome e sua marca, sendo identificado pelo consumidor como fabricante do produto ou serviço.

No caso, esta relação encontra-se clara pelo próprio contrato de prestação de serviços, o qual leva a marca da apelada. Vejamos:

Desta forma, por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos dos artigos 14 e 18 do CDC, não havendo falar-se, assim, em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – CONTRATO FRANQUIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – ART 14, § 4º CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.” Assim, diante da responsabilidade solidária no contrato de franquia, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Na forma do art. 14 do CDC havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano
.” (N.U 1011568-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Desta feita
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante alega
a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação à clínica O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO, por ter sido com quem a autora efetivamente contratou os serviços. Assim, sua participação na relação processual seria obrigatória, devendo a sentença ser reformada em razão de a parte recorrida não ter promovido a regular citação de todos os que deveriam ser litisconsortes.

Contudo, conforme acima exposto, a apelante juntamente com a empresa O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO são responsáveis solidárias pela franquia, não havendo que falar em litisconsórcio passivo necessário.

Até porque, conforme se verifica dos autos, a empresa O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO já foi fechada, ou seja, a franquia descredenciada não existe mais fisicamente, sendo difícil realizar a sua citação.

Ademais, denota-se dos autos que a franqueadora ficou responsável pelos pacientes que anteriormente eram atendidos pela franqueada descredenciada.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em razão da insuficiência do valor do preparo, ao argumento de que este somente deve ser fixado com base no valor da causa quando não houver pedido condenatório.

Sobre o tema, dispõe o artigo 7º-A da Lei nº 11.077/2020:

“
Art. 7º-A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo
.”

No caso, verifica-se da certidão constante no ID 201551668 que as custas judiciais foram recolhidas com base no valor da causa (R$ 10.842,87).

A despeito das alegações do apelante, de que o preparo deveria ter recolhido sobre o valor da condenação, por se tratar de sentença líquida, observa-se que a somatória do valor da condenação (
R$ 4.500,00 de indenização por danos morais; R$ 4.092,87 relativa à restituição dos valores pagos pela autora; e a multa de 50% do valor do contrato, no importe de R$ 2.250,00
) perfaz exatamente o valor da causa.

Logo, diante da inexistência de valor recolhido a menor a título de preparo do recurso, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.

Assim,
rejeito
a preliminar alegada.-

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA))

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a recorrente ainda a ocorrência de decadência, uma vez que o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo noventa dias, para hipótese de defeito no fornecimento de serviços. Contudo, no caso o contrato foi firmado em agosto/2017 e a ação protocolada apenas dois anos depois, em 25/03/2019.

Sobre o tema, prevê a legislação consumerista.

“
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Parágrafo único. (Vetado)
.”

Assim, se decorrente de fato do serviço ou produto, a pretensão indenizatória prescreverá em 05 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27),

Por outro lado, se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26).

No caso, pretende a autora a reparação de danos decorrentes da não prestação dos serviços contratados, incidindo, assim, a regra do art. 27 do CDC, que estabelece que “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

Ademais, o contrato firmado entre as partes, (no art. 06, das garantias, “c.1”) prevê de forma expressa que o prazo para reclamar dos vícios aparentes inicia-se da data do término da execução dos serviços (ID 201277652 - Pág. 6).

Assim, considerando que os serviços não foram concluídos pela apelante, sequer iniciou-se o prazo decadencial.

Desta feita,
rejeito
a prejudicial de mérito.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, em 15/08/2017 contratou os serviços da primeira requerida O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA para realização de procedimentos de implantes dentários, colocação de coroa metalo cerâmica sobre os implantes e exodontia simples, restando estabelecido o valor total de R$ 4.500,00 pelos serviços, pago mediante uma entrada de R$ 1.000,00 (mil reais) no ato da assinatura do contrato, e o restante em 10 parcelas fixas de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) via boletos.

Segundo a demandante, foi realizado o pagamento do valor de entrada e iniciado o tratamento para a colocação dos implantes que somente ocorreu, aproximadamente, um mês após a assinatura do contrato, com a realização do procedimento de exodontia simples (extração) dos dentes de localização 35, 37 e 46.

Narra que de lá para cá, entretanto, nada mais foi feito, inobstante o pagamento integral do valor contratado.

Aduz que procurou as requeridas diversas ocasiões para terminar o tratamento, contudo, sem êxito, sendo cientificada posteriormente que a requerida O.S. Instituto Odontológico havia fechado e a Oral Sin Implantes, novo franqueado em Cuiabá, estaria apenas cumprindo os contratos pendentes do antigo franqueado, com capacidade menor de atendimento.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Da falha na prestação de serviços.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano.

Na hipótese, é fato incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos, conforme se infere do documento acostado nos IDs. 201277652 e 201277653.

Neste particular, verifica-se do anexo do contrato (ID 201277653) que deveriam ser realizados exodontia simples dos dentes 35, 37 e 46, implante dos dentes 36, 45 e 46, e colocação de coroa Metalo Cerâmica sobre os implantes.

A autora alega que foi realizado apenas a exodontia simples dos dentes 35, 37 e 46 e para comprovar que os demais procedimentos não foram implementados colacionou aos autos as fotografias da sua arcada dentária com a indicação do local onde deveriam ser colocados os implantes e a coroa metalo cerâmica (ID 201277654).

A parte requerida, por sua vez, a despeito do seu conhecimento técnico, não impugnou as fotografias juntadas, tampouco comprovou a finalização dos serviços, ônus que lhe competia na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, ao contrário do que alega a apelante, resta demonstrada a falha na prestação de serviços, consistente na não conclusão dos serviços contratados pela autora.

Da restituição dos valores pagos pela autora.

Por consequência, em razão da falha na prestação dos serviços, e da responsabilidade solidária da apelante, correta a restituição dos valores pagos pela parte autora no valor de R$
R$ 4.092,87 (quatro mil e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) relativamente aos serviços não executados (colocação dos implantes e da coroa metalo cerâmica).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS CONTRATADOS – NÃO CUMPRIMENTO DE PLANEJAMENTO E PRAZOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO PREVIAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, contudo, as recorrentes são responsáveis solidariamente pela franquia descredenciada, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessária da antiga franqueada.

Tratando-se de relação de consumo e de ação reparatória por vício na prestação de serviços por franqueada, a franqueadora possui não apenas legitimidade passiva, como também responsabilidade solidária e objetiva por eventuais danos causados ao consumidor.

Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços odontológicos, o que não ocorreu nos autos, não havendo se falar em decadência.

É cabível a restituição de valores à parte autora, em razão das requeridas não cumprirem o contrato entabulado entre as partes envolvidas na prestação de serviços odontológicos, além do que, configura a falha na prestação dos serviços pelas requeridas, o que enseja a responsabilidade por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

Havendo a condenação das partes sobre a restituição do valor do tratamento odontológico não cumprido, bem como a indenização por danos morais, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa
.” (TJMT – N.U 1036741-18.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

Nesse contexto, insta salientar que ao contrário do que alega a apelante, restou devidamente comprovado nos autos o pagamento integral dos serviços pela parte autora, consoante comprovantes constantes nos IDs 201277656 e 201277655 - Pág. 1, pouco importando se a entrada, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) foi quitada com cartão de terceiro ou da própria contratante.

Da multa contratual.

A apelante alega ainda a inaplicabilidade da multa contratual, uma vez que esta é destinada às hipóteses de inadimplemento financeiro do contratante e não da clínica contratada.

Vejamos o que dispõe o contrato:

Como se denota do contrato, não existe cláusula penal moratória instituída para a hipótese de inadimplemento pela clínica odontológica, apenas pela parte autora.

Nesse contexto, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser abusivo o contrato o qual estabelece prestações desiguais, sem reciprocidade de direitos, uma vez que o acordo redigido dessa forma coloca uma das partes em vantagem exagerada em detrimento da outra, na medida em que fixa os encargos moratórios apenas em relação a uma das partes.

Nesse sentido:

“
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS MODULADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO
, NO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No tocante à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a matéria que a agravante suscita como não analisada no v. acórdão de origem diz respeito a sua responsabilidade pela multa contratual e o valor abusivo desta. Todavia, ao contrário do entendimento da ora agravante, o eg. Tribunal a quo não incorreu em omissão quanto a tais temas. Por isso, asseverou-se ser indevido conjecturar-se acerca de deficiência de fundamentação ou de existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Precedentes.

3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 2.398.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) G.N.

Destarte, deve ser mantida a sentença quanto à aplicação da multa contratual.

Do dano moral.

É cediço que para a caracterização do dano moral, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que contratou, pagou pelos serviços odontológicos (implantes dentários), teve dentes extraídos, e não houve a completa execução dos serviços, sendo certo que a falha na prestação de serviços, no caso, resultou em verdadeira violação à honra e à imagem da autora.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Do pedido de redução do valor indenizatório
.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do termo inicial dos juros de mora.

Por fim, com relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora relativamente à indenização por danos morais, razão assiste à apelante.

Isto porque, decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, como
in casu
, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença apenas para que a os juros de mora em relação à indenização por danos morais incidam a partir da citação da requerida/apelante. No mais, mantenho a sentença monocrática.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024